Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740522-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES AGRAVADO: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Na petição de ID 22438760 o agravado pede o desentranhamento dos documentos por ele juntados nos ID 22434356 a 22435867. Considerando tratarem-se de peças estranhas aos autos, defiro o desentranhamento dos documentos de ID 22434356 a 22435867. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de janeiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador